Tribunal: TJDFT
Processo: 0723443-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação. Ação de alimentos avoengos. Litisconsórcio passivo. Interpretação. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de sentença que extinguiu ação de alimentos avoengos, ajuizado pelo autor exclusivamente em face dos avós paternos, sem inclusão dos avós maternos no polo passivo. O juízo de primeiro grau entendeu pela necessidade de formação de litisconsórcio passivo com todos os avós, o que não foi atendido pelo autor, resultando na extinção da ação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a responsabilidade alimentar dos avós é de natureza solidária ou divisível e (ii) verificar se a formação de litisconsórcio passivo com ambos os avós é obrigatória ou facultativa, à luz do art. 1.698 do Código Civil.
III. Razões de decidir
3. Dispõe o art. 1.698 do Código civil que, na ação de alimentos, sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos (no caso, avós paternos e maternos), todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide.
4. Nos termos do artigo citado, permite-se ao alimentante ajuizar a ação contra apenas um dos avós, todavia, deve ser informado o nome e endereço dos demais avós e indicar os recursos de cada um para, só assim, permitir ao juiz a fixação de alimentos tendo em conta a responsabilidade de todos, bem como facultar ao réu o chamamento dos demais devedores.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido, modificados os fundamentos da sentença.
------------
Dispositivos relevantes citados: Art. 1.698, CC